Tribunal: TJSP
Processo: 1036651-21.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA de 2022. Anulação e cancelamento de protesto. Veículo alienado em 14-02-2020, sem comunicação ao DETRAN, mas somente ao SENATRAN. Responsabilidade solidária da autora vendedora do veículo. Lei Estadual 13296/2008, artigo 6o, II. Respaldo em artigo 128 do Código Tributário Nacional e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1118, com trânsito em julgado em 07-03-2023. Prevalência

Ementa:
APELAÇÃO. IPVA de 2022. Anulação e cancelamento de protesto. Veículo alienado em 14-02-2020, sem comunicação ao DETRAN, mas somente ao SENATRAN. Responsabilidade solidária da autora vendedora do veículo. Lei Estadual 13296/2008, artigo 6o, II. Respaldo em artigo 128 do Código Tributário Nacional e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1118, com trânsito em julgado em 07-03-2023. Prevalência sobre decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Comunicação de venda feita ao órgão nacional de trânsito, SENATRAN, não substitui a que deve ser feita para a autoridade estadual. Lei Estadual 13296/2008, artigos 34 e 35 e disposições transitórias, artigo 3o. Postulação que cumpre rejeitar, com inversão dos ônus de sucumbência e condenação da autora em honorários advocatícios no valor de um mil reais, em vista do baixo valor da causa, de R$ 1.444,83. Recurso provido.